Tribunal: TJSP
Processo: 1009726-45.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com repetição simples do indébito,

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito - Contrato de empréstimo pessoal – Ação julgada procedente em parte determinando readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação, com repetição simples do indébito, rejeitando o pedido de danos morais – Recursos de ambas as partes.

Prescrição – Alegação de prescrição rejeitada em decisão saneadora, sem a interposição do recurso de agravo de instrumento, operando-se a preclusão – Inteligência do art. 1.015, II do CPC – Jurisprudência do STJ – Prejudicial não conhecida.

Expedição de ofício ao NUMOPEDE e OAB – Descabimento – Diligências que se mostram excessivas, sendo destinadas à apuração de eventuais irregularidades, não demonstrando sequer indícios nesse caso – Recurso do réu negado.

Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios - Readequação dos juros contratuais à taxa média de mercado divulgada pelo BC para a mesma espécie de contrato, à época da contratação - Cabimento - Jurisprudência do STJ no sentido de que as taxas de juros aplicadas podem ser consideradas abusivas se destoarem da taxa média de mercado, sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem (REsp n. 1.061.530/RS) – Abusividade dos juros remuneratórios contratuais demonstrada por perícia contábil – Limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para mesma espécie de contrato, divulgada pelo BC, à época da contratação - Recurso do réu negado.

Repetição do indébito – Pretensão à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados como juros abusivos – Entendimento fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, segundo o qual a repetição em dobro, nas relações consumeristas, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, desde que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva – Cobrança abusiva de juros remuneratórios – Conduta contrária à boa-fé objetiva – Restituição simples dos valores por cobrados anteriormente à publicação do acórdão proferido no EAREsp 600.663/RS – Recurso da autora negado.

Correção monetária - Atualização monetária da repetição de indébito – Termo inicial – Ilícito contratual – Atualização monetária incidindo dos desembolsos, pena de enriquecimento sem causa do Banco réu - Súmula 43 do STJ - Recurso da autora provido.

Juros de mora da repetição de indébito - Termo inicial – Ilícito contratual - Juros de mora da citação - Inteligência do art. 405 do C. Civil – Recurso da autora negado.

Danos morais – Inocorrência – Declaração de cláusulas abusivas do contrato, voluntariamente contratada, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, se refere a contrato de empréstimo livremente contratado pela autora – Danos extrapatrimoniais não evidenciados – Recurso da autora negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Majoração – Possibilidade – Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado da autora – Recurso da autora provido em parte.

Recurso da autora parcialmente provido, negado o recurso do réu.*